Tribunal: TJMT
Processo: 1002011-79.2025.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002011-79.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCILUZA LIMA SANTOS - CPF: 614.789.443-90 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE MEMBRO INFERIOR. PROCEDIMENTO CLASSIFICADO COMO ELETIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA MÉDICA. DEMORA ADMINISTRATIVA. ENUNCIADO Nº 93 DA III JORNADA DE SAÚDE DO CNJ. INSUFICIÊNCIA PARA CONFIGURAR TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à realização de exame de ressonância magnética de membro inferior unilateral. A agravante sustenta demora excessiva na realização do exame pelo Sistema Único de Saúde, afirmando que a necessidade foi indicada por médico assistente em dezembro de 2023 e que a solicitação foi inserida no SISREG apenas em setembro de 2025, alegando violação ao princípio da eficiência administrativa e ao prazo razoável previsto no Enunciado nº 93 da III Jornada de Saúde do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a demora administrativa na realização de exame médico eletivo pelo Sistema Único de Saúde, sem comprovação de agravamento do quadro clínico ou risco imediato à saúde do paciente, é suficiente para justificar a concessão de tutela de urgência para determinação judicial da realização do procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) classifica o procedimento solicitado como de risco “AZUL-ELETIVO”, concluindo pela ausência de urgência clínica que justifique a intervenção judicial imediata.

O exame pleiteado, consistente em ressonância magnética de membro inferior, é indicado para avaliação de estruturas ligamentares e meniscais, sendo procedimento adequado para investigação de transtornos internos do joelho (CID M23).

O NAT confirma que o procedimento integra o rol do Sistema Único de Saúde, estando previsto no SIGTAP sob o código 02.07.03.003-0, como exame de alta complexidade sob gestão municipal.

Embora se verifique lapso temporal significativo entre a indicação médica e o efetivo registro da solicitação no sistema regulador, não há nos autos laudo médico atualizado ou elemento técnico que demonstre agravamento do quadro clínico ou risco iminente à saúde da paciente.

O Enunciado nº 93 da III Jornada de Saúde do CNJ estabelece parâmetro temporal para análise da razoabilidade da espera em procedimentos eletivos, mas não dispensa a demonstração dos requisitos da tutela de urgência, especialmente o perigo de dano concreto.

A concessão judicial da medida sem comprovação de urgência médica pode resultar em indevida preterição de pacientes classificados com maior grau de gravidade no sistema público de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A demora administrativa na realização de procedimento médico eletivo pelo Sistema Único de Saúde não autoriza, por si só, a concessão de tutela de urgência sem comprovação de risco concreto à saúde do paciente.

O parâmetro temporal previsto no Enunciado nº 93 da III Jornada de Saúde do CNJ constitui diretriz para análise da razoabilidade da espera administrativa, mas não substitui a demonstração do perigo de dano exigido para a tutela antecipada.

A ausência de comprovação de agravamento do quadro clínico ou de urgência médica justifica a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência para realização imediata de exame eletivo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº
1008796-85.2025.8.11.0007
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, em que pretendia a determinação da realização de exame de Ressonância Magnética de Membro Inferior (UNILATERAL).

A agravante alega que a necessidade do exame foi atestada pelo médico assistente em 07/12/2023, mas a solicitação foi formalizada no SISREG III somente em 05/09/2025. Sustenta que a inércia administrativa prolongada por parte dos entes públicos demandados caracteriza urgência judicial e social, desrespeitando o princípio da eficiência e a razoável duração do processo administrativo de saúde. Argumenta ainda que o tempo de espera já ultrapassou o prazo razoável estabelecido pelo Enunciado nº 93 da III Jornada de Saúde do CNJ.

O pedido de concessão de liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido, com base no parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), que classificou o procedimento como de risco "AZUL-ELETIVO" e concluiu pela ausência de urgência comprovada.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, entendendo que o prazo de espera já ultrapassou o limite razoável estabelecido pelo Enunciado nº 93 do CNJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo de Instrumento:

1002011-79.2025.8.11.9005

Classe CNJ:

Origem:

Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública/MT

Agravante(s):

Franciluza Lima Santos

Agravado(s):

Estado de Mato Grosso e

Município de Alta Floresta

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Egrégia Turma;

No presente caso, foi indeferido o pedido de tutela de urgência que visava à realização de exame de Ressonância Magnética de Membro Inferior (unilateral), com base no parecer técnico do NAT, que concluiu pela ausência de urgência clínica, considerando que o procedimento foi classificado como "AZUL-ELETIVO" no sistema SISREG.

Da análise dos autos, verifico que a agravante foi diagnosticada com transtornos internos dos joelhos (CID M23), com necessidade de investigação para lesão ligamentar. O exame pleiteado (ressonância magnética) é o procedimento adequado para avaliação de partes moles, como ligamentos e meniscos, sendo essencial para definição do tratamento subsequente.

O parecer do NAT confirmou que o exame está incluído no rol de procedimentos do SUS, codificado no SIGTAP (02.07.03.003-0), sendo de alta complexidade e sob gestão municipal.

A agravante argumenta que, embora o procedimento tenha sido classificado como eletivo, a demora excessiva na sua realização configura urgência judicial e social. De fato, conforme documentação apresentada, a necessidade do exame foi atestada em dezembro de 2023, mas a solicitação só foi formalizada no SISREG em setembro de 2025, demonstrando considerável lapso temporal.

Contudo, apesar da demora administrativa, não há nos autos elementos técnicos que demonstrem agravamento do quadro clínico da paciente ou risco iminente à sua saúde que justifique a intervenção judicial excepcional por meio de tutela de urgência.

O Enunciado nº 93 da III Jornada de Saúde do CNJ, invocado pela agravante, estabelece que "nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."

Embora esse parâmetro temporal seja relevante para a análise da razoabilidade da espera administrativa, ele não substitui a necessidade de comprovação do perigo de dano concreto à saúde do paciente para fins de concessão de tutela de urgência. O enunciado serve como diretriz para a análise do mérito da demanda, mas não dispensa a demonstração dos requisitos específicos da tutela antecipada.

Além disso, sobre o longo tempo de espera, embora seja fato preocupante que demonstra deficiência no sistema público de saúde, não constitui, por si só, elemento suficiente para caracterizar a urgência médica necessária à concessão da tutela pleiteada, especialmente considerando a ausência de laudo médico atualizado que ateste o agravamento da condição de saúde da paciente nesse período.

Portanto, acolher a pretensão da agravante sem a devida comprovação da urgência médica poderia resultar no preterimento de outros pacientes em situação mais grave, assim,
entendo que deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liminar, visto que no caso inexiste comprovação da urgência ou emergência na realização do exame pleiteado pela Agravante, não existindo risco de morte e nem há risco a terceiros.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Agravo de Instrumento, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026